Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-87.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700133-87.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA CAMPOS MODESTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Postergo a análise do pedido de antecipação de tutela recursal para após a apresentação de contrarrazões ao presente recurso, quando melhores esclarecimentos acerca dos questionamentos da autora poderão ser apresentados pelos agravados. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora